Tribunal: TJSP
Processo: 2251947-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Insurgência. Cabimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza corroborada por cópia que comprova que recorrente é isento de declarar imposto de renda, e cópia do extrato de conta bancária que demonstra movimentação módica do agravante. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Insurgência. Cabimento. Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza corroborada por cópia que comprova que recorrente é isento de declarar imposto de renda, e cópia do extrato de conta bancária que demonstra movimentação módica do agravante. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001087293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2251947-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
JUNIOR MOREIRA DA SILVA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a Desembargadora, que lhe negaria
provimento e fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO (Presidente) e JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 21174
Agravante(s): PEDRO JUNIOR MOREIRA DA SILVA
Agravado(s): Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/6a Vara Cível
Juiz(a): Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Indeferimento.
Insurgência.
Cabimento.
Hipossuficiência
econômica presumida. Declaração de pobreza corroborada por
cópia que comprova que recorrente é isento de declarar
imposto de renda, e cópia do extrato de conta bancária que
demonstra movimentação módica do agravante. Contratação de
advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de
concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra parte da r. decisão de fls. 65/66 que, em ação revisional, indeferiu os
benefícios da Justiça Gratuita pleiteados pela parte autora.
A insurgência da parte agravante funda-se,
em síntese, na tese de que estariam presentes os requisitos para o
deferimento do pedido de gratuidade processual, sendo certo que a decisão
agravada afronta o direito de acesso à Justiça, além de contrariar o
entendimento jurisprudencial dominante.
Recurso processado com efeito suspensivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como a intimação da parte agravada, posto que ainda não formada a
relação processual.
É o relatório.
O benefício da Justiça Gratuita veio
requerido com fundamento na Lei no 1.060/50 e nos artigos 98 e seguintes
do CPC.
Certo é que o conceito de necessitado não
decorre, necessariamente, de regras matemáticas ou limites numéricos
predeterminados, de modo que o benefício da assistência judiciária há de
ser concedido àqueles que não possam arcar com os gastos necessários à
participação no processo, na exata medida em que, ponderados os ganhos e
os gastos com o próprio sustento e de sua família, não reste o suficiente
para pagar as despesas processuais.
Nesse sentido, cumpre colacionar as lições
de AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI:
O conceito de necessitado não é determinado
mediante regras rígidas, matemáticas, não se
utilizando limites numéricos determinados. Têm
direito ao benefício aqueles que não podem arcar
com os gastos necessários à participação no
processo, na medida em que, contabilizados seus
ganhos e os seus gastos com o próprio sustento e da
família, não lhe reste numerário suficiente para
tanto.
O
direito
do
benefício
decorre
da
indisponibilidade financeira do sujeito.
O patrimônio daquele que postula a gratuidade, a
menos que notoriamente vultoso, não é parâmetro
para se determinar a condição de necessitado. O fato
de ter um bem imóvel, ser titular de linha telefônica,
ou possuir automóvel, não impede a concessão do
benefício. Ora, se mesmo tendo um bem imóvel, os
rendimentos da parte não lhe são suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcar com as custas e honorários sem prejuízo do
sustento, tal propriedade não é empecilho à
concessão da gratuidade. Não é nem um pouco
razoável pretender que a pessoa se desfaça do
imóvel que mora para arcar com os custos do
processo. Nem se deve presumir que a propriedade
sobre um imóvel seja sinal exterior de riqueza, apto
a afastar o benefício. (Assistência Jurídica,
Assistência Judiciária e Justiça Gratuita Rio de
Janeiro: Forense, 2003 p. 84/86).
A simples declaração de pobreza, prevista
pelo artigo 4° da Lei no 1060/50, não basta, por si só, à comprovação da
hipossuficiência econômica do peticionário, quando outros elementos dos
autos fizerem supor que a parte, contrariamente do que por ela declarado,
possa arcar com o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos.
No presente caso, o agravante, taxista
(fls.43/44), não se limitou, porém, a apresentar a declaração de
hipossuficiência, tendo trazido aos autos comprovação de que é isento de
declarar imposto de renda (fls.49), bem como de seu extrato de conta
bancária (fls.79/87), que ilustra uma movimentação financeira módica, o
que faz presumir que ele não tenha condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento, como afirmado.
O fato de a parte estar representada nos autos
por advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade, uma
vez que, embora tal circunstância possa levantar suspeita sobre a
veracidade ou não da alegada hipossuficiência, essa dúvida pode ser
dirimida a partir de outras provas carreadas aos autos.
Ademais, não se deve olvidar que, se vier a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser apurado o contrário, elidindo-se a presunção existente, a própria Lei
prevê a possibilidade de revogação do benefício a qualquer tempo, com a
incidência das cominações correspondentes.
Por tais motivos, merece ser reformada a r.
decisão recorrida, para o fim de ser concedido o favor legal perseguido,
sob pena de frustrar-se o direito de acesso à Justiça, constitucionalmente
garantido.
Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta C.
24a Câmara:
2009880-21.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/05/2019
Data de publicação: 29/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória
c/c pedido de tutela de urgência. JUSTIÇA GRATUITA.
Indeferimento.
Insurgência.
Cabimento.
Hipossuficiência
econômica presumida. Declaração de pobreza corroborada por
cópia que comprova que recorrente é isento de declarar
imposto de renda, e cópia do extrato de conta bancária que
demonstra movimentação módica do aposentado. Contratação
de advogado particular que, por si só, não afasta a
possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada.
Recurso provido.
2246295-53.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/01/2019
Data de publicação: 10/01/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Hipossuficiência
econômica
presumida.
Declaração de pobreza corroborada por cópia do extrato de
conta bancária que demonstra movimentação módica do
recorrente que é isento de declarar imposto de renda. Justiça
Gratuita cabível. Contratação de advogado particular e
ajuizamento do feito em Juízo diverso ao do domicílio da parte
são situações que, por si só, não afastam a possibilidade de
concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.
Impositiva, pois, a reforma da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada, concedendo-se o benefício pleiteado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10334
Agravo de Instrumento no 2251947-17.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: PEDRO JUNIOR MOREIRA DA SILVA
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra
decisão que indeferiu Justiça Gratuita ao Agravante por ausência de
comprovação da hipossuficiência.
O
Ilustre
Desembargador
Relator
dá
provimento ao recurso para conceder a gratuidade.
Porém, ouso dele divergir.
O recurso não comporta provimento.
De fato, não se fala em gratuidade ao Agravante.
O Agravante se qualifica como autônomo, junta
documento relativo a cadastro como taxista, mas sequer indica quanto
recebe mensalmente.
De qualquer forma, deve ter ganho suficiente,
inclusive, para contratar Advogado particular, que não deve estar
trabalhando gratuitamente (não há declaração do Advogado de que
esteja atuando pro bono...), sem que haja prejuízo de sua subsistência.
Além disso, demonstra capacidade econômica
para contratar financiamento bancário com entrada no valor de R$ 10 mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais 48 parcelas de R$ 1.354,00 cada uma, para aquisição de veículo.
Ora, quem contrata prestação mensal de mais de
R$ 1.300,00 é porque possui condições financeiras de estofo a afastar
qualquer alegação de pobreza na acepção jurídica do termo.
Conquanto disponha o art. 4°, da Lei n° 1.060/50
que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária
seja concedida, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a
hierarquia piramidal legislativa sugere que seja observado o mandamento
contido no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, isto é, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o
poder-dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a
Jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DE
GRATUIDADE. PROVA. O magistrado tem o poder-
dever de investigar a real situação de necessidade da
parte que pretende o benefício, se para tanto encontrar
elementos nos autos, na medida em que a concessão do
benefício significa transferência de custos para a
sociedade, que, com sua contribuição de tributos,
alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (grifo nosso -
Agravo Interno, art. 557, CPC Décima Sétima Câmara
Cível - No 70015426174
Rel. DESA. ELAINE
HARZHEIM MACEDO
Comarca de Esteio

TJRGS).
“JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento -
Admissibilidade - Presunção de pobreza não é regra
absoluta podendo ser conjugada com outros elementos
para sua comprovação - Manutenção da decisão que
indeferiu a gratuidade processual - Recurso desprovido.'
(AI 0254331-65.2011, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara
de Direito Privado, TJSP, j. 24.10.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante a lição de NELSON NERY JÚNIOR
e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A
declaração
pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras prova e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício”.( Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado
e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor,
Editora Revista dos Tribunais, 3a ed., nota 1, ao artigo
4o, da Lei n° 1.060/50)
Bastasse a mera declaração, deveríamos conceder
gratuidade ao Bill Gates apenas por ele assinar uma declaração de pobreza
(TJSP - Agravo de Instrumento no 0153205-35.2012.8.26.0000,
Desembargador Relator Cardoso Neto, 14a Câmara de Direito Privado).
Não é essa a intenção da Lei Maior.
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a regra legal e
geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A exceção é a
concessão da gratuidade. E não o contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser
provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, tal comprovação não
ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
não
preenchidos
os
requisitos
autorizadores, não deve ser concedida a gratuidade processual.
Por
isso,
divergindo
da
posição
da
d.
Desembargadora Relatora, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao
recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER ROCHA BARONE
F6E71D2
7
10
Declarações de
Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
F893B3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2251947-17.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.